Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE À NOITE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MOTIVO FÚTIL DEVIDAMENTE CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA MANTIDA. DANO MORAL MANTIDO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de violação de domicílio durante à noite e do crime de ameaça; o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da ex-companheira do réu, que foi corroborada por outros elementos de prova. Assim, ainda que uma das vítimas tenha alterado a versão inquisitorial ao depor em Juízo, procurando atenuar a responsabilidade do pai, a versão apresentada inicialmente deve prevalecer, porquanto corroborada por outros elementos de prova coletadas sob o crivo do contraditório.
2. Deve ser mantida a valoração negativa dos motivos do crime em face da motivação fútil, uma vez que o crime de ameaça e violação de domicílio foram praticados porque o réu não se conforma com o término do relacionamento com a vítima, a representar um sentimento equivocado e machista de posse em relação à ex-companheira.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.